Tribunal: TJDFT
Processo: 0808405-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante alega que o acórdão é omisso e obscuro por ter reduzido de ofício a multa contratual imposta ao réu. Sustenta a nulidade do acórdão, por violação ao art. 10 do CPC, e defende que a cláusula penal é devida porque não extrapola o percentual de 10% da obrigação.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e, quanto à possibilidade de redução de ofício da multa, aplica entendimento pacífico do STJ.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.